Tribunal: TCU
Processo: 018.437/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 32025, modalidade Concorrência e Uasg 980615 (Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para execução de pavimentação em CBUQ com obras complementares.)

Inteiro teor:
Acórdão 842/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na Concorrência 003/2025, sob a responsabilidade do Município de Santana (AP), cujo objeto é a contratação de empresa especializada de engenharia para execução de obras de pavimentação; Considerando que a denunciante alegou, em suma, a ocorrência das seguintes possíveis irregularidades: desclassificação indevida da empresa DB Participações & Construção Ltda. para os grupos 2 e 3 do certame, em razão de vícios supostamente sanáveis, sem a realização de prévia diligência, em afronta ao art. 59, § 2o, da Lei 14.133/2021; e aceitação de declaração, pela empresa vencedora (CFX Empreendimentos Ltda.), de que possuía Programa de Integridade, com indício de conteúdo falso, o que configuraria infração prevista no art. 155, inciso VIII, da Lei 14.133/2021; Considerando que o Ministro-Relator promoveu oitiva prévia da unidade jurisdicionada para que esta apresentasse, dentre outros pontos, justificativas para a desclassificação da empresa DB Participações & Construção Ltda. e para a aceitação da declaração de Programa de Integridade pela empresa vencedora; Considerando que a unidade jurisdicionada esclareceu que o edital da Concorrência 003/2025 não exigiu Programa de Integridade, sendo a declaração no sistema compras.gov.br utilizada apenas para critério de desempate, o que não ocorreu no certame, e que a empresa vencedora apresentou o referido programa em sede de recurso administrativo, afastando-se o indício de conteúdo falso e revelando ser a denúncia improcedente neste aspecto; Considerando que o Município de Santana (AP) informou que a desclassificação da empresa DB Participações & Construção Ltda. foi fundamentada no edital e em parâmetros técnicos, mas, em sede de decisão administrativa, decidiu pelo retorno de fase nos grupos 2 e 3 da concorrência, convocando a referida empresa para corrigir a proposta apresentada, sem majorar o valor homologado, mostrando-se ser procedente a denúncia neste particular pois é irregular a desclassificação de proposta em razão de falhas e/ou impropriedades que possam ser sanadas mediante a realização de diligência, prevista no art. 64 da Lei 14.133/2021; Considerando que, não obstante a irregularidade, não se afigura necessária a adoção de medidas adicionais por parte do Tribunal visto que o próprio órgão decidiu regredir no curso do certame e convocar a empresa DB Participações & Construção Ltda. para corrigir a proposta apresentada; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 69-71, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) levantar o sigilo do processo, resguardando-se as peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do RITCU c/c os arts. 6.o-A e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Município de Santana (AP) e à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.437/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Santana (AP). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.